Tribunal: TJSP
Processo: 2100177-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução fiscal. IPVA. Decisão de primeiro grau que determinou à embargante que ofereça bens à penhora, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução fiscal.

2. Embargos à execução fiscal. Garantia do juízo. Imprescindibilidade. Incidência do artigo 16 e § 1o da Lei no 6.830/80. A garantia da execução configura pressuposto processual necessário ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução fiscal. IPVA. Decisão de primeiro grau que determinou à embargante que ofereça bens à penhora, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução fiscal.

2. Embargos à execução fiscal. Garantia do juízo. Imprescindibilidade. Incidência do artigo 16 e § 1o da Lei no 6.830/80. A garantia da execução configura pressuposto processual necessário ao processamento dos embargos à execução. Jurisprudência pacífica nos tribunais, em especial no Superior Tribunal de Justiça. Prevalecimento da Lei das Execuções Fiscais ao Código de Processo Civil, em razão de sua especialidade. Inaplicabilidade do artigo 914, do CPC/15.

3. Turma Especial de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça que julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2020356-21.2019.8.26.0000, firmando a tese n. 30, nos seguintes termos: "O recebimento dos embargos à execução fiscal fica condicionado à garantia integral do juízo, nos termos do art. 16, parágrafo 1o, da Lei 6.830/80."

4. Decisão mantida. Recurso não provido.